Tribunal: TJSP
Processo: 1501357-06.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e ameaça, em concurso material (art. 157, § 2o, II e art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para furto

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e ameaça, em concurso material (art. 157, § 2o, II e art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para furto impossibilidade. Abordagem ameaçadora caracterizada, com emprego de violência. 'Vis compulsiva' evidenciada. Responsabilização necessária. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime fechado único possível. Substituição da corporal inaplicável. Isenção ou redução da pena pecuniária. Indeferimento. Apelo improvido.